Tribunal: TJES
Processo: 0000190-22.2023.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000190-22.2023.8.08.0013
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HUGO DA ROCHA DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. FUNDADA SUSPEITA. LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DO ART. 244-B DO EC
RIAD
. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE EXACERBADA. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA.
BALANÇA DE PRECISÃO.
REGIME INICIAL FECHADO. INVIABILIDADE DE ISENÇÃO DE CUSTAS NA FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o recorrente pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e art. 244-B do Ecriad, na forma do art. 69 do CP, em razão de, em conjunto com adolescente, transportar e guardar relevante quantidade de drogas, além de desobedecer ordem policial e empreender fuga, culminando na apreensão de cocaína, crack, maconha e apetrechos típicos da traficância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se a abordagem policial é nula por ausência de fundada suspeita; (ii) verificar se há provas suficientes de autoria e materialidade a justificar a condenação por tráfico; (iii) estabelecer se é cabível absolvição ou desclassificação para uso próprio; (iv) averiguar a configuração do crime de corrupção de menores; (v) analisar eventual necessidade de readequação da dosimetria, do regime inicial e das custas processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A fuga abrupta em motocicleta, em local conhecido pelo tráfico, aliada à recusa de parada e ao subsequente descarte de mochila contendo drogas, configura fundada suspeita, legitimando a abordagem policial conforme arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, em consonância com precedentes do STJ.
4.
A materialidade do tráfico resulta comprovada por boletim unificado, auto de apreensão, auto de constatação toxicológica e laudo pericial.
5.
A autoria delitiva se evidencia pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais, colhidos sob contraditório e corroborados pelas circunstâncias do flagrante.
6.
A inexistência de ato de comercialização não afasta o tráfico, dada a natureza de ação múltipla do art. 33 da Lei 11.343/06, bastando trazer consigo ou ter em depósito substância ilícita para fins de mercancia.
7.
A retratação do adolescente em juízo carece de verossimilhança, encontra-se isolada no conjunto probatório e visa proteger o réu, não possuindo força para desconstituir a condenação.
8.
Para a configuração do delito de corrupção de menores, a partir de sua natureza formal, é suficiente a prática conjunta de infração penal com o adolescente, sendo irrelevante eventual envolvimento prévio do menor com atos infracionais.
9.
A pena-base acima do mínimo encontra fundamento idôneo na quantidade, natureza e diversidade das drogas apreendidas, nos termos do art. 42, da Lei nº 11.343/06.
10.
A presença de balança de precisão e insumos para embalo, aliada à quantidade significativa de drogas, demonstra dedicação à atividade criminosa, afastando a causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).
11.
A agravante da reincidência é corretamente aplicada, com majoração de 1/6 conforme entendimento consolidado do STJ.
12.
O regime inicial fechado é impositivo, por força da reincidência e da pena superior a 4 anos, nos termos do art. 33, §2º, ‘a’, do CP.
13.
A análise de eventual isenção ou parcelamento de custas compete ao Juízo da Execução Penal, após o trânsito em julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14
.
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, § 2º, e 244; CP, arts. 59, 61, I, 69 e 33, § 2º, “a”; Lei nº 11.343/06, arts. 33,
caput
e § 4º, e 42; ECA, art. 244-B; CPC, art. 98, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-RHC 191.343/2025; TJRS, ACr 5017747-73.2024.8.21.0001/2025; STJ, AgRg-HC 1.019.939/2025; TJMG, APCR 0001347-67.2021.8.13.0140/2025; TJPA, ACr 0013646-91.2015.8.14.0097/2022; STJ, AgRg-HC 1.043.072/2025; STJ, AgRg-AREsp 2.992.972/2025; STJ, AgRg-AREsp 2.231.252/2023; TJMG, APCR 0005986-13.2024.8.13.0112/2025; TJES, APCr 0005163-46.2022.8.08.0048/2025
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
HUGO DA ROCHA DE OLIVEIRA
,
inconformad
o

com a r. sentença pro
ferida

pel
a MM. Juíza
da
2
ª Vara
da Comarca de Castelo
(fls.
179/189
)
.

A denúncia, em resumo, narrou que, no dia 03 de março de 2023, por volta das 10h26, na Avenida Carlos Carari, Bairro Garage, Castelo/ES, o denunciado foi surpreendido na companhia do adolescente L.S.S., transportando excessiva quantidade e variedade de drogas para fins de comercialização, conforme auto de apreensão e auto de constatação toxicológica provisória, constantes dos autos.

Segundo restou apurado, no dia dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo no local e ao observarem dois indivíduos em atitude suspeita em uma moto Honda Fan, placa MQZ8509, ambos empreenderam fuga. Após, com o apoio de colaboradores, os policiais se deslocaram até a localidade do Bairro Quilombo, zona rural de Castelo, e enquanto realizaram a abordagem do adolescente, o denunciado desobedeceu as ordens de parada, apontou um revólver em direção aos policiais e empreendeu fuga pela mata.

Na sequência, após a abordagem do adolescente e com o apoio de um semovente, foi localizada em uma vegetação a mochila cor preta que eles transportavam na moto, contendo 52 (cinquenta e dois) pinos de substância semelhante à cocaína, 06 (seis) buchas de substância vulgarmente conhecida como maconha e 01 (um) invólucro de substância semelhante a
crack
, além de 01 (uma) balança de precisão e de sacolinhas para acondicionar a droga.

Diante dos fatos acima apontados, e após o regular desenvolvimento da ação penal, o apelante foi condenado
pela prática dos crimes descritos no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e
n
o artigo 244-B, da Lei nº 8.069/1990, na forma do artigo 69, do Código Penal, à pena de 8 (oito) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa.

Pois bem. De início, a defesa
sustenta a nulidade da abordagem policial sob a alegação de que esta se fundamentou em mera ‘atitude suspeita’.
Para tanto, a
duz
que
a conduta do
a
pelante e do adolescente,
ao
acelerarem a motocicleta e empreenderem fuga,
após
avistarem as viaturas policiais, não configuraria elemento idôneo para legitimar a subsequente perseguição e
a referida
abordagem.

Contudo, c
onforme amplamente consignado nos autos,
em especial a partir dos
depoimentos dos PMs Adriano Rovetta e Lucas Vasques Baiense, o patrulhamento ostensivo, ao detectar dois indivíduos em atitude que indicava a iminência de um delito (fuga abrupta em motocicleta com carona portando mochila em local conhecido por tráfico), ensejou uma perseguição que se revelou plenamente justificada pelos eventos subsequentes.

Em idêntica orientação
:

Esta Corte Superior tem adotado entendimento no sentido de que a busca pessoal e veicular são disciplinadas pela norma constante nos arts. 240, § 2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal. Para ambas, exige-se fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Na hipótese, restou evidenciada a justificativa para a abordagem (decorrente de contexto prévio de fundadas razões - os policiais militares estavam em patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico, momento em que o acusado, ao avistar a viatura, arrancou com a motocicleta de forma acelerada em velocidade incompatível com a via, foi dada ordem de parada, que foi desobedecida, procedendo-se à perseguição, que resultou em acidente com outro veículo na tentativa de fuga), a qual culminou na apreensão de entorpecentes (estado de flagrância - observou-se que o ora paciente dispensou no caminho uma mochila contendo 800 pinos de cocaína, tendo sido, ainda, encontrados com ele, no momento da apreensão, mais pinos da mesma substância), não se vislumbrando qualquer ilegalidade na atuação policial, uma vez que amparada pelas circunstâncias do caso concreto.
(...).
(STJ; AgRg-RHC 191.343; Proc. 2023/0451697-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 30/09/2025).

APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO.
(...).
Fundada suspeita para a busca pessoal configurada. Denúncia de popular sobre tráfico por meio de motocicleta, identificada como produto de crime. Tentativa de fuga do réu ao avistar a guarnição. Violação de domicílio inocorrente. Condenação mantida. Acordo de não persecução penal. Impossibilidade. Negativa motivada do ministério público em três oportunidades distintas. Quantidade expressiva de entorpecentes que demonstra alta capacidade de disseminação do uso de drogas. Ausência de direito subjetivo do réu. Prequestionamento descabido. Apelo desprovido. (TJRS; ACr 5017747-73.2024.8.21.0001; Porto Alegre; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Elaine Maria Canto da Fonseca; Julg. 25/09/2025; DJERS 25/09/2025).

Ou seja, r
estou incontroverso nos autos que a apreensão da mochila contendo a volumosa e variada carga de entorpecentes (cocaína,
crack
e maconha), além da balança de precisão e insumos para embalo, ocorreu em ato contínuo e em local adjacente onde o
a
pelante e o adolescente foram localizados, mediante o auxílio d
e um
cão farejador.

Tal
conjunto de ações e flagrantes elementos de ilicitude, que se desdobraram a partir da fuga inicial, validou e legitimou integralmente a atuação policial. Dessa forma, vislumbra-se que a abordagem foi devidamente pautada em elementos concretos e objetivos aptos a justificá-las, tornando lícita a conduta dos militares e, por conseguinte, a prova obtida após a diligência.

Prosseguindo,
a
defesa pleiteou a absolvição do apelante, sustentando a suposta ausência de provas suficientes para a condenação, baseando-se no princípio
in dubio pro reo
.

Contudo, diversamente do que pontua, entend
e-se
que a irresignação recursal não encontra respaldo nos elementos de convicção coligidos ao longo da instrução processual, sendo imperiosa a manutenção da condenação do apelante pela prática do
s
crime
s
de tráfico de drogas
e de corrupção de menores
, já que o acervo probatório se mostra sólido e coeso, transcendendo o campo da mera suspeita e atingindo a certeza necessária para o decreto condenatório.

Isso porque, a
materialidade do crime de tráfico de drogas restou inconteste
através do Boletim Unificado nº 50436505 (fls. 6/10),
Auto de Apreensão
nº (2090.3.12488/2023)
(fl.
17
), Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl.
16
) e, posteriormente, pelo Laudo de Química Forense n° 2638/2023 (fls. 5
7
/59).

Da mesma forma, a autoria delitiva e a destinação mercantil da
s
substância
s
ilícita
s se
encontram demonstradas pelo conjunto probatório coligido, notadamente pelos depoimentos harmônicos e veementes dos policiais militares condutores da ocorrência, que merecem total credibilidade, ante a ausência de qualquer indício de má-fé ou interesse espúrio em incriminar o acusado, além das circunstâncias concretas do flagrante.

No ponto, transcrevo excertos d
a r. sentença
, que refletem de modo adequado e suficiente, a prática dos delitos de tráfico de drogas e de corrupção de menores por parte do ora apelante. Confira-se:

“A testemunha CB/PM Adriano Rovetta declara que se recorda de ter atuado na ocorrência; que o acusado estava com o menor denominado Luan, sendo que este estava sem camisa e com a mochila que continha drogas; que quando avistaram a viatura policial, empreenderam fuga; que foi atrás do acusado e do menor de idade, tendo visto-os na localidade de Quilombo, a motocicleta abandonada no asfalto e conseguiu encontrar, com sua equipe, o acusado e o menor, dentro de um milharal; que quando deu ordem de parada, o acusado ‘sacou’ uma arma de fogo, e fugiu; que um outro policial militar chegou a atirar, não obtendo sucesso em acertar o acusado e nem alcançá-lo; que o cão de nome Messi encontrou a mochila que continha a droga em uma vegetação próxima de onde o acusado e o menor estavam; que o acusado já tem passagem por tráfico de drogas e que o conhece por já ter cumprido um mandado na casa do mesmo; que após ter sido feita a leitura, confirma o depoimento prestado na delegacia de polícia; que participaram da diligência cerca de 06 (seis) policiais; que chegaram a correr atrás do acusado.

A testemunha SD/PM Lucas Vasques Baiense afirma que se recorda de ter atuado na diligência, mas se lembra dos fatos muito vagamente, por atender diversas ocorrências relativas ao assunto; que não conhece o acusado de outras ocorrências; que após a leitura, confirma o depoimento prestado na delegacia de polícia; que correu atrás do acusado junto com outros militares, não obtendo sucesso em localizá-lo”.

Nesse contexto, cumpre ressaltar que a jurisprudência pátria, consolidada nos Tribunais Superiores, confere inquestionável valor probatório aos depoimentos de policiais, especialmente no crime de tráfico, quando colhidos sob o crivo do contraditório e em consonância com as demais provas, como é o caso dos autos.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça em recente julgado. Confira-se:

“(...). 4. Os depoimentos de policiais, quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituem prova idônea apta a embasar condenação, especialmente quando corroborados por outros elementos de prova. 5. A via estreita do habeas corpus não se presta à análise aprofundada do conjunto fático-probatório. 6. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 1.019.939; Proc. 2025/0263885-9; RJ; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 07/10/2025; DJE 14/10/2025)”.

Ademais, destaco que o recebimento com reservas das declarações dos policiais somente seria possível caso demonstrada e comprovada nos autos a existência ao menos de indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou dúvidas capazes de torná-las imprestáveis, o que não ocorreu no caso
sub examine
.

Nessa perspectiva,
ainda que
o acusado
não tenha sido flagrado comercializando as substâncias entorpecentes encontradas, tal fato não elide a caracterização do tráfico, pois é cediço que o crime não se configura exclusivamente com a prática de atos de merc
a
ncia, mas também por meio de uma série de outras condutas, conforme previsto no artigo 33,
caput,
da Lei
nº 11.343/2006.

Isso porque
, o crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, possui natureza mista alternativa ou de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer um dos dezoito verbos descritos no tipo penal. Nesse caso, a conduta de trazer consigo e ter em depósito as substâncias entorpecentes em desacordo com determinação legal, evidenciada pelo flagrante e pela tentativa de descarte, é suficiente para a configuração do delito, independentemente do flagrante do ato de venda ou comercialização.

Sendo assim, afastada a possibilidade de absolvição, resta inviável a aplicação do princípio
in dubio pro reo
como sustentado, pois a prova da autoria e materialidade é robusta, coesa e convergente, rechaçando qualquer estado de incerteza quanto à subsunção da conduta à norma penal.

E não é só. A
retratação realizada pelo adolescente L.S.S. em juízo, na qual tentou desvincular
o apelante
da autoria do crime, afirmando que o real parceiro na empreitada era um terceiro,
denominado ‘
Gabriel Dias’ (GG), e que a mochila contendo a maior parte das drogas não lhe pertencia,
encontra-se
isolada, carece
ndo
de verossimilhança
e
revelando
uma nítida intenção de proteção, não possui
ndo,
destarte,

força probatória necessária para desconstituir o quadro fático apurado.

Rejeito, assim, o pleito de absolvição por insuficiência probatória, bem como o pedido de desclassificação para o delito de uso próprio.

Na sequência, a
defesa
requer
o afastamento d
a condenação quanto ao
delito de corrupção de menores (
a
rt. 244-B, do E
criad
), sob
a alegação
de que o adolescente Luan já possuía envolvimento policial anterior, sendo, portanto, menor já corrompido.

Entretanto
, tal argumento não encontra guarida na jurisprudência
pretoriana, na medida em que
p
ara a configuração do delito de corrupção de menores (artigo 244-B, do ECA), basta que o agente pratique ou induza o menor a praticar infração penal, sendo desnecessária a comprovação da efetiva corrupção do adolescente.

Em outros termos: “
É suficiente a participação do menor em prática delituosa, juntamente com o imputável, para a configuração do delito de corrupção de menores, pouco importando se o adolescente já estava ou não envolvido com outros atos infracionais”. (TJMG; APCR 0001347-67.2021.8.13.0140; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Doorgal Borges de Andrada; Julg. 22/01/2025; DJEMG 24/01/2025).

Ademais, a
inda que se considere a eventual prática de atos infracionais anteriores por parte do adolescente, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a consumação do crime de corrupção de menores é formal, de modo que a sua caracterização independe da prova de que o menor já estava sendo explorado no mundo do crime. Basta que o maior de idade pratique ou induza o menor à prática de qualquer delito com ele, sendo irrelevante
s
eventuais condutas anteriores.

Em igual
sentido:

(...).
4. O crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o maior imputável pratique com o menor a infração penal ou o induza a praticá-la, sendo dispensável a comprovação de que o menor foi efetivamente corrompido. Assim, ainda que ele já tenha cometido outros atos infracionais anteriores, o delito resta caracterizado, pois o bem jurídico tutelado objetiva impedir que o adolescente continue a cometer infrações. 5. O suposto erro de tipo consubstanciado na ignorância acerca da menoridade do adolescente se limitou ao campo das alegações isoladas da defesa, que deixou de produzir prova capaz de amparar a tese de que a acusada desconhecia a inimputabilidade do menor. 6. Descabe qualquer alteração relacionada ao regime de cumprimento de pena, porquanto o regime intermediário encontra-se em consonância com a dicção do art. 33, alínea "b", do Códex Penal. 7. Incabível, na espécie, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, pois não preenchido o requisito do art. 44, inciso I, do CPB. 8. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJPA; ACr 0013646-91.2015.8.14.0097; Ac. 11754481; Primeira Turma de Direito Penal; Rel. Des. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira; Julg 25/10/2022; DJPA 14/11/2022).

No caso em
comento
, Hugo da Rocha de Oliveira praticou o crime de tráfico de drogas na companhia do menor L.S.S., facilitando e consumando a corrupção do adolescente. A conduta
do apelante
, ao transportar e guardar a substância entorpecente,
na companhia do
menor, para fins de comercialização, evidencia o dolo de praticar a associação criminosa e, por conseguinte, a corrupção ou facilitação da corrupção,
razão pela qual
deve ser integralmente mantida a condenação pelo
crime previsto no
a
rt. 244-B, do E
criad
.

Adiante, restou
impugn
ada
a dosimetria da pena
pela defesa do acusado
,
na qual se

busca a fixação d
a pena-base no mínimo legal,
bem como
a aplicação do tráfico privilegiado em seu grau máximo.

Pois bem.
Na primeira fase
, e
m estrita observância ao
a
rt. 42, da Lei nº 11.343/2006,
o qual
confere preponderância à natureza e à quantidade da droga
em relação às circunst
âncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal
, o juízo
a quo
valorou negativamente tais v
ariáveis,
fixando a pena-base em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Ou seja, ressoa inegável que a
exasperação da pena-base encontra-se devidamente fundamentada e se mostr
a
proporcional,
posto que, de fato, a
natureza e a quantidade das drogas apreendidas demonstram um grau de reprovabilidade que transcende o simples tipo penal.

No ponto, cabe ressaltar que o a
pelante possuía sob sua guarda não apenas uma, mas três espécies de entorpecentes (cocaína,
crack
e maconha), sendo duas delas de alta potencialidade lesiva (cocaína e
crack
), em quantidade expressiva - 52 (cinquenta e dois) pinos de cocaína; 83,5 gramas de
c
rack
e 06 (seis) buchas de ‘maconha-, especialmente se considerada a realidade da Comarca (cidade do interior e de limitado poder aquisitivo da comunidade local) e a quantidade de usos individuais que esse montante proporciona -, evidenciando a intensidade da atividade criminosa e o grave impacto social.
Ademais, a
posse concomitante de
tais entorpecentes
com
uma
balança de precisão e
com
materiais de embalo, não se coaduna com a figura de um traficante eventual ou de pequeno porte, revelando um contexto de atuação organizada no comércio ilícito,
o que por si só, também afasta o pleito de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

Nesse sentido:

(...).
7. As instâncias originárias afastaram a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, com fundamento na demonstração da dedicação do agravante à atividade criminosa, considerando a expressiva quantidade de drogas apreendida, a presença de balança de precisão, substâncias destinadas ao preparo de entorpecentes e o porte de arma de fogo no local de comercialização. 8. Não há bis in idem na dosimetria da pena, pois a quantidade e a natureza da droga foram consideradas na pena-base e o afastamento da minorante foi fundamentado em outros elementos concretos que demonstram a dedicação do agravante à atividade criminosa. 9. A diligência policial que resultou na prisão do agravante foi motivada por informações de indivíduos abordados em motocicleta com placa fria, que indicaram o local dos fatos como ponto de tráfico de drogas, reforçando o entendimento do tribunal de origem. lV. Dispositivo e tese 10. Resultado do julgamento:agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. O habeas corpus substitutivo de recurso próprio não deve ser conhecido, salvo em casos de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06 pode ser afastada quando demonstrada a dedicação do agente à atividade criminosa, com base em elementos concretos. 3. Não há bis in idem na dosimetria da pena quando a quantidade e a natureza da droga são consideradas na pena-base e o afastamento da minorante é fundamentado em outros elementos concretos. Dispositivos relevantes citados:CPP, art. 654, §2º; Lei n. 11.343/06, art. 33, §4º; Lei n. 10.826/2003, art. 14; CP, art. 69. Jurisprudência relevante citada:stj, HC 535.063-SP, Rel. Min. Sebastião reis Júnior, terceira seção, julgado em 10/06/2020; STF, AGRG no HC 180.365, Rel. Min. Rosa weber, julgado em 27/03/2020. (STJ; AgRg-HC 1.043.072; Proc. 2025/0398062-7; GO; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 11/11/2025; DJE 14/11/2025).

(...).
Tese de julgamento: 1. A quantidade expressiva de drogas apreendidas, aliada a outros elementos concretos, como balança de precisão e caderno de anotações, pode afastar a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 2. A análise da adequação jurídica de fatos incontroversos não configura reexame de provas, sendo possível verificar o preenchimento dos requisitos legais para aplicação ou afastamento da causa de diminuição de pena. 3. O relator está autorizado a decidir monocraticamente se a decisão recorrida confrontar jurisprudência dominante do STJ, sem que haja violação ao princípio da colegialidade. 4. A repercussão geral é requisito exclusivo do recurso extraordinário, não se aplicando ao Recurso Especial. 5. Considera-se prequestionada a matéria debatida em sede de apelação e posteriormente impugnada pelo ministério público por meio dos embargos de declaração. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º; CPC/2015, arts. 927, 932 e 1.030; RISTJ, art. 253. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no HC 888.851/ES, Rel. Min. Og fernandes, sexta turma, dje 24/2/2025; STJ, AGRG no aresp 2.338.256/MG, Rel. Min. Joel ilan paciornik, quinta turma, dje 18/3/2024; STJ, HC 930.428/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, quinta turma, dje 17/2/2025. (STJ; AgRg-AREsp 2.992.972; Proc. 2025/0263680-3; GO; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 21/10/2025; DJE 27/10/2025).

Outrossim
,
importante consignar que
nada há para ser modificado n
a segunda fase da dosimetria,
eis que
o juízo singular reconheceu
acertadamente
a agravante da reincidência (
a
rt. 61, I, do CP), fundamentada na condenação transitada em julgado nos autos
da Ação Penal
nº 0001392-39.2020.8.08.0013,
ap
lic
ando
corretamente a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base,
nos termos
estabelecidos pela
jurisprudência pretoriana. Confira-se:

1. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado. Precedentes. (STJ; AgRg-AREsp 2.231.252; Proc. 2022/0327591-6; PR; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 28/02/2023; DJE 06/03/2023).

Dessa forma, o
pleito defensivo de afastamento da reincidência, ou de aplicação de fração diversa (1/8), carece de fundamento, uma vez que a condenação anterior transitada em julgado é elemento objetivo e inafastável para a exasperação da pena nesta fase. A fração de 1/6
(um sexto), como visto,
encontra lastro na prática judicial consolidada, não havendo que se cogitar de alteração.

Portanto, seja pel
o reconhecimento da agravante
d
a
reincidência, seja pelas circunstâncias concretas da traficância que demonstram a dedicação a atividades criminosas, o
a
pelante não preenche os requisitos para a aplicação d
o tráfico privilegiado
, devendo ser integralmente mantida a r. sentença
também neste aspecto
.

Nesse passo, a partir da manutenção do
quantum
de pena fixada na sentença,
qual seja, 8 (oito) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão,
a permanência
do regime inicial fechado (
a
rt. 33, § 2º, 'a', do CP) é medida impositiva,
também pela
condição de reincidente
do apelante
.

I
sso porque, “se o réu é reincidente e a pena foi fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, deve ser fixado o regime fechado para cumprimento de pena”. (TJMG; APCR 0005986-13.2024.8.13.0112; Sexta Câmara Criminal; Rel. Des. Jaubert Carneiro Jaques; Julg. 11/11/2025; DJEMG 12/11/2025).

Por fim, q
uanto aos pleitos de redução da pena de multa ou de isenção de custas processuais, é sedimentado que a análise da alegada hipossuficiência do condenado com relação às custas processuais deve ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal, após o trânsito em julgado da condenação, momento processual adequado para aferir a real situação financeira do apenado.

Nesse sentido:

(...).
O pedido de isenção do pagamento das custas processuais deve ser analisado pelo juízo da execução penal, podendo ser concedido o benefício da Assistência Judiciária Gratuita com o sobrestamento do pagamento pelo prazo de cinco anos, nos termos do artigo 98, § 3º, do código de processo civil.
I
V. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento: A posse ou o porte de arma de fogo com numeração suprimida configura o crime previsto no artigo 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, independentemente de o armamento ser de uso permitido, restrito ou proibido. A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação concreta, baseada em elementos que demonstrem maior reprovabilidade da conduta. O regime inicial fechado é adequado ao réu reincidente, em consonância com a jurisprudência consolidada. O juízo da execução penal é competente para analisar a isenção ou parcelamento das custas processuais, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.826/2003, art. 16, §1º, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no HC nº 812.573/BA, 6ª turma, Rel. Min. Antonio saldanha palheiro, djen de 2/12/2024; STJ, AGRG no aresp nº 2.366.301/PB, 5ª turma, Rel. Min. Joel ilan paciornik, dje de 6/6/2024. (TJES; APCr 0005163-46.2022.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Publ. 02/04/2025).

Diante
do exposto, e
em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso
e a ele

NEG
O
PROVIMENTO
, mantendo incólume a respeitável sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.